Tribunal: TJDFT
Processo: 0731501-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731501-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Vitória Angie Leal Paiva Agravado: Alex Teodoro de França D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vitória Angie Leal Paiva contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0731290-51.2022.8.07.0001, assim redigida: “Como bem lembrou a autora, só é possível indeferir o benefício de gratuidade de justiça à pessoa natural que o requereu se existirem, no processo, elementos que autorizem essa conclusão. Ocorre que apesar do saldo na sua conta corrente, digressão sobre o direito constitucional ao acesso à justiça e bolsa recebida, não explicou como arcou com o pagamento de um telefone celular que custa cerca de quatro salários mínimos. Por isso, INDEFIRO o benefício da gratuidade de justiça. Concedo o prazo e 15 dias para a autora efetuar o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 39511705), em síntese, que é economicamente hipossuficiente e não têm condições de arcar com as despesas do processo. Argumenta que está atualmente desempregada e que sua renda mensal corresponde à quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), decorrente de bolsa de estudos concedida pela Universidade de Brasília. Assim, conclui que está justificada a necessidade da gratuidade de justiça. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja determinada a retomada do curso da marcha processual, sem a necessidade de recolhimento das custas iniciais, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja concedida a gratuidade de justiça. A recorrente está momentaneamente dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois o recurso tem por objeto o exame da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a recorrente formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo. No entanto, o requerimento se ajusta melhor à hipótese de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça em favor da recorrente. Com efeito, é necessário ressaltar que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. No caso em análise, verifica-se que Vitória Angie Leal Paiva recebe bolsa de estudos equivalente a R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais, como é possível observar no documento referido no Id. 39515659, fl. 44. Ademais, os extratos bancários constantes no Id. 39515659, fls. 55-58, alusivos aos meses de junho a agosto de 2022, indicam a inexistência de recebimento de outras verbas na conta corrente da agravante. O relatório de receitas e despesas referido no Id. 39515659, fls. 60-62, também não destoa da realidade financeira aludida. Assim, a renda mensal da recorrente é inferior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Convém ressaltar, ainda, que o valor do objeto material da controvérsia (aparelho celular) também é inferior ao parâmetro adotado para caracterizar a parte como hipossuficiente. A situação descrita, portanto, é suficiente para justificar, ao menos momentaneamente, a alegada hipossuficiência econômica. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a exigência imediata do pagamento do valor alusivo às custas tem o potencial de causar dano financeiro indevido à recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça à agravante. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravadp para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator